Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração[1] opostos em face da decisão[2] que desacolhera a pretensão de citação do réu pela via editalícia. Efetivamente, do cotejo da decisão em testilha afere-se que incidira em erro material que, a despeito de não interceder na argumentação que alinhara, o maculara. É que, no tocante à parte ré, houvera consignação de elementos identificadores dissonantes da realidade processual. Os embargos interpostos pelo agravante, portanto, devem ser acolhidos para retificação do erro material em que incidira o julgado. Assim, de molde a ser purificado o julgado, retifico a indicação da parte ré nele consignada, devendo constar a pessoa de Luís Gonçalves Matoso, que efetivamente compõe o vértice subjetivo da lide. Quanto ao argumento de omissão e obscuridade do decisum embargado, o pleito não comporta acolhimento. Com efeito, afere-se do detido exame dos fólios que ainda não foram esgotadas todas as diligências possíveis para a citação do réu, pois, consoante certificado pela diligente oficiala de justiça por ocasião da tentativa envidada em 15/01/21[3], não fora atendida na localidade diligenciada, razão pela qual propugnara fossem-lhe prestadas outras informações, tais quais número telefônico ou endereço profissional. Sob essa realidade, sobeja dos autos que, a par de o endereço profissional do réu, localizado no sistema Infoseg[4] (SCS 05, bloco C, sobreloja 66, Asa Sul, Brasília/DF), ainda não haver sido diligenciado, tampouco foram observados os meios eletrônicos disponibilizados no bojo do feito[5] para efetivação do ato preteritamente ao deferimento da medida excepcional. Sob esse particular tocante, ressoa que a citação pela via eletrônica encontra lastro normativo na Portaria GC no 34/21 desta Casa de Justiça[6], coadunando-se, igualmente, com o preceituado no artigo 246, inciso V, do estatuto processual, e com a previsão contida na Lei no 11.1419/06, sobejando como medida preferencial em razão da excepcional situação deflagrada pela pandemia referente ao coronavírus. Retificado, pois, o equívoco material em que incidira o julgado, o mais que estampa quanto ao indeferimento da pretensão aviada deve ser preservado intacto, porquanto o erro não interfira no desenlace que contemplara, pois que a citação editalícia, por ora, não comporta acolhida. Acolho, portanto, os embargos para retificação do erro material em que incorrera o julgado singular, preservando-o, contudo, quanto ao indeferimento do pedido de citação por edital. Outrossim, determino à Serventia que promova as diligências necessárias à citação do réu pela via eletrônica, através dos meios de contato disponibilizados nos autos, nos termos da Portaria GC no 34/21 do TJDFT. I. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 23613515. [2] - ID Num. 24082966. [3] - ID Num. 22577572. [4] - ID Num. 20866362, p. 02 (fl. 286). [5] - ID Num. 19594668 (fl. 258). [6] - “Art. 1o Autorizar, de forma excepcional e temporária, enquanto vigorarem as medidas de restrição estabelecidas no Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021 ou outro que venha a substituí-lo, nos termos da Portaria Conjunta 14 de 27 de fevereiro de 2021, ou até deliberação ulterior da Corregedoria da Justiça, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais, fato que deverá constar da certidão lavrada sob a fé pública do oficial de justiça responsável pela prática do ato. (...) Art. 4o O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. (...)” – Disponível em https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-da-corregedoria/2021/portaria-gc-34-de-02-03-2021.